Tribunal: TJBA
Processo: 8014024-69.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014024-69.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LETICIA NOBRE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MAIZA SOUZA SIMAS

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAJUSTES ANUAIS DEFINIDOS COM BASE EM ESTUDOS ATUARIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PROVA PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU ABUSIVIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM IMPUGNAR O LAUDO TÉCNICO NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde, cumulada com pleitos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em verificar: a) a validade do laudo pericial produzido em primeiro grau, questionado pela Apelante por supostamente ser inconclusivo; b) a legalidade dos reajustes anuais aplicados pela operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, especialmente no que tange à sua desvinculação dos tetos estabelecidos pela ANS para planos individuais; c) a existência de abusividade ou onerosidade excessiva nos percentuais aplicados, que justifique a revisão judicial do contrato; e d) a procedência dos pedidos acessórios de repetição de indébito, imposição de parcelamento de dívida e condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso da Apelada, não se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 608. A relação jurídica é regida pelo Código Civil e pela legislação específica (Lei nº 9.656/1998), o que afasta, de plano, a tese recursal de aplicação dos índices de reajuste da ANS destinados aos planos individuais e familiares, uma vez que os planos coletivos possuem sistemática de custeio própria, baseada no mutualismo e na solidariedade entre os beneficiários, visando ao equilíbrio atuarial da carteira.

A alegação de nulidade do laudo pericial não se sustenta. Conforme corretamente assinalado na sentença, a Apelante, embora intimada, não apresentou qualquer impugnação ou ponderação contrária às conclusões do perito no momento processual adequado (ID 98453222 - Pág. 6), operando-se a preclusão. A mera insatisfação com o resultado da perícia, que não corroborou sua tese de abusividade, não é fundamento para invalidar a prova técnica, a qual foi produzida sob o crivo do contraditório.

No mérito, a sentença de improcedência deve ser mantida. A Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a alegada abusividade dos reajustes. A prova dos autos, notadamente o laudo pericial (IDs 424858174 e 476689097), não demonstrou a existência de qualquer ilegalidade nos percentuais aplicados pela Apelada, que se basearam em estudos atuariais e deliberações internas para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano. Ademais, a expressiva elevação da mensalidade decorreu, em grande parte, da revogação de uma decisão judicial anterior que mantinha os valores congelados, gerando um passivo que precisou ser recomposto (ID 98453222 - Pág. 6).

Inexistindo ato ilícito na conduta da Apelada, os pedidos acessórios de repetição de indébito, imposição de novo parcelamento e condenação por danos morais perdem seu fundamento, tal como decidido pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. Em contratos de plano de saúde na modalidade de autogestão, regidos pela Lei nº 9.656/1998 e pelo Código Civil, não se aplicam os índices de reajuste anual definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, prevalecendo os critérios de custeio aprovados internamente, com base em estudos atuariais, destinados a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do plano, sendo o controle judicial limitado à aferição de eventual e comprovada abusividade. 2. A ausência de impugnação específica e tempestiva ao laudo pericial, somada à formulação de pedidos revisionais genéricos, obsta o reconhecimento de suposta abusividade nos reajustes, mormente quando a prova técnica produzida não corrobora a tese autoral."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 373, §1º, e 487, I; Lei nº 9.656/1998; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA – Apelação, Número do Processo: 8044944-64.2022.8.05.0001, Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, Publicado em: 16/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014024-69.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante LETICIA NOBRE DA CONCEICAO e como apelada GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06